Tribunal: CARF
Processo: 10680.725468/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito a não incidência do ITR em relação às áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
A apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do município.
LAUDO TÉCNICO. VALOR DO VTN. PREVALÊNCIA.
Com a rejeição do valor arbitrado do VTN através do SIPT que não observou a aptidão agrícola do imóvel, prevalece o laudo técnico produzido pelo contribuinte.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. ADA ANTES DE 2012. DESNECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que cumpra os requisitos das Normas ABNT ou outro documento que ateste que a área realmente existe.
Com relação ao ADA, em razão da existência de orientação da PGFN, é desnecessária sua apresentação, em relação à APP, para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651 de 2012 (novo Código Florestal).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725468/2012-02
ACÓRDÃO
2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTOS DE ARAUJO FAGUNDES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para
o reconhecimento do direito a não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
A apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do
município.
LAUDO TÉCNICO. VALOR DO VTN. PREVALÊNCIA.
Com a rejeição do valor arbitrado do VTN através do SIPT que não
observou a aptidão agrícola do imóvel, prevalece o laudo técnico
produzido pelo contribuinte.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
ADA ANTES DE 2012. DESNECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve
comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos
requisitos previstos na lei para ser considerada como uma área de
preservação permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante laudo
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
2
técnico emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que cumpra os requisitos
das Normas ABNT ou outro documento que ateste que a área realmente
existe.
Com relação ao ADA, em razão da existência de orientação da PGFN, é
desnecessária sua apresentação, em relação à APP, para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.651 de 2012 (novo Código Florestal).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para alterar o VTN/ha para R$ 5.000,00/ha; vencidos os Conselheiros Thiago Álvares Feital
(Relator) e Luana Esteves Freitas, que deram provimento parcial em maior extensão. Foi
designada a Conselheira Débora Fófano dos Santos para redigir o voto vencedor.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
3
RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 04-08) versa sobre falta de comprovação: (i) de isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural; (ii) de isenção da área declarada a
título de reserva legal no imóvel rural; e (iii) do valor da terra nua declarado, por meio de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, uma vez que o laudo
apresentado não refletia o preço de mercado em 01 de janeiro do período do exercício (2008).
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorre apresentou Impugnação (fls. 25-255),
argumentando em apertada síntese que “[...] a apresentação do ADA ou de qualquer outro
requisito formal exigido pela Fiscalização pode substituído pelo contribuinte por meio de provas
idôneas que demonstrem a existência e dimensão das áreas glosadas, tratando-se de
entendimento pacificado no âmbito do Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e da Eg.
Câmara Superior, em prevalência ao princípio da verdade material. Também quanto ao valor da
terra nua, não assiste razão no arbitramento procedido pela Fiscalização.”
Afirma, ainda, que:
a) “[...] é a própria lei quem isenta tais áreas do cômputo da área tributável do ITR
e o faz sem impor o cumprimento de quaisquer requisitos, alinhando-se, assim,
à intenção constitucional de preservação ambiental e de alcance da justiça
fiscal. Neste sentido é que os Tribunais Judiciais têm afastado as exigências
formais ora discutidas (ADA e averbação) como razões que fundamentam a
glosa fiscal, posto que não elencadas na lei isentiva como critérios jurídicos
indispensáveis para o alcance da isenção.”
b) a própria Administração Pública entende que o ADA tem efeito meramente
declaratório, não sendo o único documento comprobatório das áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, podendo ser levado em conta,
dentre outros, laudo técnico emitido por engenheiro habilitado. Acórdão n°
9202-01.628
c) o CARF vem atentando-se à literalidade dos dispositivos relativos à isenção do
ITR, concluindo pela dispensa do ADA para fins de provação da reserva legal e
da preservação permanente por entender que o art. 17-O da Lei 6.938/81
impõe a exigência de apresentação tempestiva do ADA apenas nos casos em
que a existência da área ambiental dependa declaração ou reconhecimento por
parte do Poder Público, o que não são os casos da área de preservação
permanente e de reserva legal. Acórdão n°2201-01.194
d) sendo certo que a glosa fiscal teve por motivação a não apresentação do ADA e
a averbação da reserva legal posteriormente à ocorrência fato gerador, e tendo
sido demonstrada a abusividade de tais exigências, na medida em que as áreas
declaradas existem e são preservadas — com ou sem ADA —, é que o
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
4
Impugnante traz aos autos laudo técnico assinado por engenheiro agrimensor
(doc. 07:— laudo), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica —
ART (doc. 08), que atesta a existência das áreas questionadas nas seguintes
dimensões: (a) quanto à área de reserva legal, aponta a existência de 48,5481
ha, conforme área descrita e mapeada por satélite, referente ao período
autuado; (b) quanto à área de preservação permanente, o laudo ainda aponta a
real dimensão da área à época do fato gerador, consistindo em exatos 38,5 ha.
O laudo afirma "não ter sido identificada nenhuma irregularidade quanto às
áreas em questão" (fls. 116). Tais informações são corroboradas pelos mapas
juntados ao laudo às fls. 118 e ss., que retratam as áreas da propriedade em
2007, 2008 e 2011/2012. Ademais, a veracidade das informações é atestada
pelo Instituto Estadual de Florestas em Minas Gerais, por meio do Ofício n° 017,
datado de outubro de 2012, informando existir "no interior das propriedades
áreas de preservação permanente e áreas de reserva averbada à margem da
matrícula do imóvel, ou seja, áreas de reserva legal" (doc. 09 — declaração dol
IEF e mapa). A declaração do IEF — que ganha ares de presunção de veracidade,
posto que concedida por órgão público do Estado de Minas Gerais — afirma
ainda que o solo da propriedade encontra-se coberto por pastagens,
corroborando, assim, todas as declarações prestadas pelo laudo técnico
anexado.
e) a confecção do laudo juntado aos autos — mediante uma reavaliação histórica
das áreas de preservação permanente, reserva legal e das demais áreas da
propriedade — reconheceu algumas diferenças no que tange à ocupação do
solo da Fazenda autuada, tendo atestado que, a bem da verdade material, a
área de preservação permanente do imóvel, no período autuado, consistia em
38,5 ha, o que não altera o valor recolhido pela lmpugnante. Isto porque, em
contrapartida, contudo, a perícia identificou ainda a diferença no
dimensionamento da área de pastagens, pois diferentemente do que foi
declarado pelo Impugnante (79,2 ha), a área de pastagens existente no período
autuado era de 115,6999 ha. Assim, tendo sido demonstrado, mediante laudo, a
real dimensão destas áreas, deve a presente impugnação ser acatada para a
retificação do crédito tributário quanto aos valores comprovados.
f) em relação ao arbitramento do VTN, não houve qualquer inspeção in loco das
áreas glosadas e o auto de infração deixa claro que o arbitramento tem respaldo
no valor da terra nua vigente para todo o município de Nova Lima/MG, no
período autuado. Ou seja, demonstram-se ignorados todos os requisitos
constantes da legislação. Assim é que o arbitramento ora questionado mostra-
se ilegal e abusivo, na medida em que o valor arbitrado é resultante de uma
média fixa do valor da terra para todo o Município e não leva em consideração
as características intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu
potencial de uso, nos termos do que determina a legislação (art. 12, inciso II,
alínea c da Lei 8629/93).
Pede, ao final, (i) a retificação da autuação ora combatida para que selam acatados
38,5 ha de área de preservação permanente e 48,5481 ha a título de reserva legal, áreas estas que
se mostram comprovadas pelos documentos ora colacionados; (ii) que seja retificado o crédito
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
5
tributário para fazer constar a área de pastagens declarada no laudo (fls. 45, doc.08 cit),
correspondente a 115,6999 ha; (iii) a nulidade do arbitramento no que tange ao valor da terra nua
e o restabelecimento do valor declarado, uma vez não observados os critérios dispostos no §1°,
inciso II do art. 12 da Lei no 8.629/95; (iv) a realização de prova pericial para responder os quesitos
que entende necessários (fl. 54).
O laudo técnico de 2012 com ART encontra-se às fls. 118-233.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou pela improcedência da Impugnação (fls. 259-280), mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe
ser mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do
imóvel, que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
6
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 287-320), reiterando
os argumentos formulados na Impugnação e acrescentando que
a) a decisão de primeira instância é nula, porque não considerou as provas
apresentadas nos autos, além de ter indeferido a prova pericial.
b) Ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, a autuação se deu de forma
temerária, glosando integralmente áreas preservadas e efetivamente existentes
na propriedade autuada como se tributáveis fossem. Como se não bastasse, a
imprescindível inspeção in loco teria ainda demonstrado o absurdo no
arbitramento do VTN baseado no Sistema SIPT, tal como atestou o laudo
elaborado e juntado aos autos.
c) A ausência de inspeção no local leva à nulidade da decisão recorrida.
d) Ao concluir que o recorrente não poderia retificar os valores declarados, a
decisão ignora que Recorrente demonstrou a verdade material das áreas
declaradas e glosadas pela Fiscalização, buscando, assim, sanar as nulidades da
autuação e possibilitar a comprovação da realidade dos fatos verificados na
propriedade autuada. Com isto, a retificação da DITR torna-se imperativa,
devendo ser acatado o que se comprova na realidade, através da verdade
material documentalmente atestada, sendo certo que uma efetiva inspeção in
loco teria confirmado tais fatos no caso em tela.
e) As áreas de preservação permanente e reserva legal do imóvel Fazenda Água
Branca foram glosadas pela Fiscalização, não obstante tenham sido sempre
preservadas e não utilizadas em sua totalidade, nos exatos termos do que
determina a legislação ambiental e a Constituição Federal. É preciso dizer,
ainda, que todas as formalidades encontram-se cumpridas, contudo, pela
burocracia da legislação foram cumpridas após os fatos geradores.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
7
f) a exigência de qualquer formalidade não prevista em lei como única forma de
exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal do cômputo do
ITR, é medida abusiva e ilegal.
g) É a própria lei quem isenta tais áreas do cômputo da área tributável do ITR e o
faz sem impor o cumprimento de quaisquer requisitos, alinhando-se, assim, à
intenção constitucional de preservação ambiental e de alcance da justiça fiscal.
Neste sentido é que os Tribunais Judiciais têm afastado as exigências formais
ora discutidas (ADA e averbação) como razões que fundamentam a glosa fiscal,
posto que não elencadas na lei isentiva como critérios jurídicos indispensáveis
para o alcance da isenção. Cita jurisprudência do STJ neste sentido.
h) com a nova disciplina constante do §7° do art. 10 da Lei 9.393/96, não há
dúvidas que a própria legislação dispensa a prévia comprovação das áreas pelo
contribuinte, restando clara a impossibilidade de manutenção da glosa com
base na simples ausência de apresentação do ADA. Sobretudo porque, no caso
em tela, o Recorrente apresenta documentação idônea e apta a ilidir a glosa
procedida.
i) A averbação da reserva legal em matrícula não é exigência expressamente
prevista na lei isentiva (nada consta sobre a exigência na Lei 9.393/96!), mas sim
um requisito previsto apenas no Código Florestal, ou seja, só é exigível para fins
ambientais. Assim, não pode a fiscalização impor, para fins de isenção, o
cumprimento de um critério jurídico-tributário que não esteja elencado pela lei
isentiva, pois conforme dispõe o art. 111 do CTN, a interpretação do dispositivo
legal que regula as isenções deve ser literal, só podendo ser exigidas as
condições expressamente previstas na regra isentiva. Cita acórdãos deste
Conselho que corroborariam a sua tese.
j) as áreas foram respeitadas e não pode o Recorrente ser penalizado por não ter
produzido em áreas que a legislação (Código Florestal) determinou a não
produtividade integral.
Diante destes argumentos, pede, em preliminar, que seja acatada a nulidade do
lançamento efetuado e extinta a autuação, bem como, ad argumentandum, a nulidade da decisão
proferida em primeira instância, pelas razões acima despendidas. Lado outro, caso ultrapassadas
as preliminares e adentrado o mérito recursal, requer a declaração de insubsistência do
lançamento, no que tange a glosa das áreas de reserva legal e preservação permanente e quanto
ao arbitramento do valor da terra nua, bem como a retificação das áreas declaradas, nos termos
acima expostos.
Em complemento ao Recurso Voluntário, o Recorrente apresentou petição (fls. 393-
522) argumentando, em síntese, que a mesma discussão travada nestes autos em relação às áreas
de reserva legal, preservação permanente e VTN também ocorre no PTA 10680.725464/2012-16 –
auto de infração lavrado em nome da empresa Santa Amália Administração Participações LTDA.,
da qual o contribuinte Sr. Fagundes é sócio (doc. 01), aduz ainda que:
Naqueles autos, discute-se o ITR referente também ao exercício de 2008 (o
mesmo discutido nestes autos) quanto ao imóvel Fazenda Jatobá, sendo que a
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
8
Fazenda Água Branca, em discussão no presente PTA, trata-se de terra contigua,
de mesmo proprietário, portanto, idênticas características e idênticas as
irregularidades das autuações. Ora, basta ver o registro da Fazenda Jatobá junto
ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Lima/MG, o qual é composto por
cinco matrículas contínuas: 6.994. 18.578, 43.321, 6.993 e 24.930, sendo que a
matrícula 24.930 é justamente a da Fazenda Água Branca.
[...]
sobreveio nos autos do PTA 10680.725464/2012-16 o Acórdão no 2401-010.780
do CARF (doc. 03), no qual foi acatado o VTN e a área de preservação permanente
declarados pela empresa, com base em documentos da mesma natureza dos que
foram acostados nos presentes autos.
Conclui, então, que:
[...] considerando-se que o laudo e os demais elementos de prova (mapas e
declaração do IEF) colacionados aos autos comprovam a) a existência de uma
reserva legal correspondente a 48,5481 ha; b) uma área de preservação
permanente de 38,5 ha; c) a existência de uma área de pastagens consistente em
115,6999 ha; bem como tendo em vista o entendimento proferido pelo CARF no
Acórdão n' 2401-010.780 em PTA referente a imóvel no qual está a Fazenda Água
Branca (em discussão nestes autos), devem ser consideradas as dimensões e o
VTN declarados pelo contribuinte para fins de retificação do crédito tributário.
Da conversão do julgamento em diligência e do seu cumprimento
Em sessão de 11 de julho de 2023, esta Turma, com outra composição, deliberou
por converter o julgamento em diligência (fls. 515-522), nos seguintes termos:
Apesar de fazer menção à tela SIPT, verifica-se que a mesma não se encontra nos
autos e por outro lado, pela descrição acima transcrita, não é possível verificar se
foi utilizada a aptidão agrícola. [...] Diante do exposto, converto o julgamento em
diligência, para que seja juntada a tela SIPT, a fim de ser verificado se foi utilizada
a aptidão agrícola nos presente lançamento.
Cumpriu-se a diligência por meio da juntada aos autos de tela do sistema SIPT (fl.
525-526), a qual estampa os seguintes dados:
Estado
Município
Exercício
VTN DITR (R$)
Origem da informação
MINAS GERAIS
NOVA LIMA
2008
23.766,82

O município não possui aptidões agrícolas cadastradas neste exercício.
Da manifestação do recorrente acerca da diligência
O Recorrente manifestou-se acerca da diligência (fls. 530-541), em síntese, nos
seguintes termos:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
9
a) que após a diligência – que, aparentemente, se resumiu apenas a mais uma
consulta ao Sistema de Preços de Terra (SIPT), sem qualquer inspeção in loco –
mantiveram-se as glosas iniciais e o arbitramento do valor do hectare da terra
nua em R$ 23.766,82, não obstante o Recorrente tenha trazido aos autos
diversas provas legítimas dos valores por ela declarados.
b) No caso em tela, contudo, não houve qualquer inspeção in loco das áreas
glosadas e o auto de infração deixa claro que o arbitramento teve respaldo no
valor da terra nua vigente para todo o município de Nova Lima/MG, no período
autuado. Ou seja, demonstram-se ignorados todos os requisitos constantes do
dispositivo legal supratranscrito. Ora, é absurdo pensar em um ÚNICO valor a
ser arbitrado para todo o município de Nova Lima, cuja área rural (e incusive a
área total1) é MAIOR do que a de Belo Horizonte/MG.
c) Impensável, pois, que uma cidade como Nova Lima tenha apenas um único valor
de arbitramento, injustiça esta que resta evidente em simples comparação do
município com a cidade vizinha. Tal cenário apenas reforça o que ora se
defende: o arbitramento aqui questionado mostra-se ilegal e abusivo, na
medida em que o valor arbitrado é resultante de uma média fixa do valor da
terra para todo o Município e não leva em consideração as características
intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de uso, nos
termos do que determina a legislação (art. 12, inciso II, alínea c da Lei 8.629/93).
Reitera a necessidade de aplicação do entendimento proferido pelo CARF no PTA
10680.725464/2012-16 ao presente caso.
Pede, ao fim, reiterando as razões expostas em seu recurso voluntário, a declaração
de insubsistência do lançamento, afastando-se a glosa das áreas de reserva legal e de preservação
permanente e o arbitramento do valor da terra nua, bem como retificando-se das áreas
declaradas.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autuação recai sobre a falta de comprovação: (i) de isenção da área declarada a
título de preservação permanente no imóvel rural; (ii) de isenção da área declarada a título de
reserva legal no imóvel rural; e (iii) do valor da terra nua declarado, por meio de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, uma vez que o laudo apresentado não
refletia o preço de mercado em 01 de janeiro do período do exercício (2008).
Da preliminar
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
10
Acerca da preliminar, se insurge o Recorrente arguindo a nulidade do acórdão de
Impugnação por não ter considerado as provas apresentadas pela defesa. Contudo, da leitura dos
autos, verifico que a decisão recorrida encontra-se fundamentada, tendo-se refutado as teses do
Recorrente, como o julgador de piso entendeu oportuno, nos limites da legalidade e do livre
convencimento motivado.
Ao mesmo tempo, o simples fato de ter indeferido o pedido de realização de prova
pericial, por entendê-la dispensável para a solução da lide, não macula a decisão de vício
insanável. Ademais, a irresignação do Recorrente com o mérito do julgado não converte a decisão
válida em decisão nula, atendidos os requisitos do art. 59, do Decreto n.o 70.235/1972.
Rejeito, então, a nulidade arguida.
Do mérito
Em relação ao mérito, verifico quatro matérias em litígio: (i) a necessidade de
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) para comprovar a existência de a Área de
Preservação Permanente; (ii) a necessidade de averbação de Área de Reserva Legal na matrícula
do imóvel na época do fato gerador; (iii) o valor da terra nua declarado pelo Recorrente; (iv) a
possiblidade do recorrente retificar neste processo as áreas declaradas equivocadamente.
Na sequência, passo à análise de cada um dos tópicos controvertidos
separadamente.
Apresentação de ADA para comprovar a existência de a Área de Preservação Permanente (APP)
Considerando que o fato gerador é anterior à entrada em vigor do atual Código
Florestal (Lei n.o 12.651/2012), aplicam-se aqui as considerações da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, que editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 — que a dispensa de contestar,
oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do
art. 19 da Lei 10522/2002 — sobre a matéria, em face da jurisprudência reiterada do Superior
Tribunal de Justiça.
A este respeito, destaco os seguintes parágrafos do mencionado parecer:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art.
17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes
da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a
obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência.
Pode-se concluir, então, que a existência de ADA não é constitutiva do direito à
isenção do ITR sobre APP. Isso desloca a questão para o campo probatório. A este respeito, foram
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
11
autuados laudo técnico de 2012 com ART informando 38,5 ha de APP (fls. 118-233); planta e
imagens do Google (fls. 235-238), ofício do Instituto Estadual de Florestas (fls. 243-244)
mencionando a existência de APP e área de reserva legal.
Sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se reconhecer a isenção sobre a
extensão da APP.
Averbação de Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel na época do fato gerador
Em relação à área de reserva legal, há súmula deste Conselho sobre a matéria:
Súmula CARF no 122
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Diante da súmula transcrita, uma vez que o próprio Recorrente admite ter averbado
as áreas de reserva legal em 2010 (fl. 45), e, portanto, após a ocorrência do fato gerador (2008),
deve ser mantida a decisão de origem neste aspecto.
O VTN declarado pelo Recorrente
Acerca da apuração do VTN, a jurisprudência do CARF é pacífica, no sentido de não
ser possível manter o arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o
valor médio das declarações de ITR do município, desconsiderando-se a aptidão agrícola.
Dado que a resposta à diligência (fl. 525-526) atestou que “o município não possui
aptidões agrícolas cadastradas neste exercício”, tem razão o Recorrente. Afastando-se a aplicação
do VTN arbitrado pela Fiscalização, deve ser acatado o VTN declarado pelo próprio contribuinte,
nos termos do laudo de fls. 118-233.
Possibilidade de alterar a declaração de ITR no curso deste processo
Em relação à correção de erros no preenchimento da declaração, tratando-se de
erro de fato, a alteração é possível, mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Dado que o processo administrativo tributário tem por norte o princípio da verdade
material, a Administração Tributária tem o dever de revisar de ofício o procedimento quando se
comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo
de declaração obrigatória. A este poder corresponde o direito do Recorrente de pleitear a
retificação da informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
12
Entendo que o laudo apresentado presta-se a este fim, uma vez que, apesar de ter
sido elaborado após o exercício referente ao fato gerador, este menciona que as análises foram
feitas a partir de dados dos anos de 2007, 2008 e 2012 (fl. 233).
Deve ser corrigido, então, tanto o valor referente à APP declarado (de 80 ha para
38,5 ha), quanto o valor referente a área de pastagens do período (de 79,2 ha para 115,6999 ha).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
suscitada e, em relação ao mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo a
área de preservação permanente e acatar o VTN declarado pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Débora Fófano dos Santos – Redatora Designada
Não obstante as razões e fundamentos legais do voto do Ilustre Conselheiro
Relator, fui designada a apresentar a redação do voto vencedor especificamente no que diz
respeito aos pedidos do Recorrente de correção de alegados erros de preenchimento da
declaração em relação à área de preservação permanente (APP) e a área de pastagens,
requerendo para tanto, o reconhecimento das áreas informadas em laudo elaborado pelo
engenheiro agrimensor Rafael Duarte Nunes da Silva em 11/10/2012 (fl. 233).
Da Retificação da Declaração do ITR
O julgador a quo já havia se manifestado no sentido de não ser cabível tal
retificação tendo em vista a perda da espontaneidade por parte do contribuinte e, também, ante
a ausência de comprovação do rebanho necessário para justificar a área de
pastagens pretendida, que corroborasse a hipótese de erro de fato na DITR/2008, conforme se
depreende do seguinte excerto da decisão (fls. 269/271):
(...)
Da Perda da Espontaneidade para Retificação da Declaração do ITR
Inicialmente, é preciso deixar registrado que neste processo a lide diz respe
ito exclusivamente à glosa das áreas de preservação permanente de 80,0 ha
e de reserva legal de 43,0 ha e à rejeição do VTN declarado e
arbitramento, com base no VTN/ha apontado no SIPT, de novo
VTN, conforme consta d a “Descrição dos Fatos”, às fls. 05/06.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
13
Pois bem, o requerente solicita que seja acatado o aumento da área declar
ada de pastagens de 79,2 ha para 115,7 ha, com base em informação,
às
fls.
233,
constante do Laudo Ambiental, às fls. 118/233, elaborado
pelo
Engenheiro
Agrimensor
Rafael
Duarte Nunes da Silva, com ART
de fls. 240/241.
Quanto a possibilidade aventada pelo requerente de retificar os dados
declarados na DITR/2008 é de se ressaltar que o contribuinte já perdeu
a oportunidade da espontaneidade para fazer esta retificação, conforme ver
emos a seguir.
A possibilidade de retificação dos valores declarados pressupõe estar o contr
ibuinte amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no 5.172/1966
– Código
Tributário
Nacional
(CTN).
Entretanto, a
espontaneidade
do sujeito passivo em apresentar a declaração retificadora termina com o i
nício de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalizaçã
o, nos termos da legislação apresentada a seguir.
O art. 7o do Decreto no 70.235/72 afirma que o início do procedimento
exclui a espontaneidade:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou
seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. (grifei)
O art. 138, da Lei no 5.172, de 25.10.1966 (CTN) afirma que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da inf
ração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada
pela

autoridade
administrativa,
quando
o
montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia aprese
ntada após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. (grifei)
Assim, conclui-se que a
partir do momento em
que
o contribuinte tomou
ciência do Termo de Intimação Fiscal de fls. 09/10, fica excluída a
espontaneidade a que teria direito para a pretendida retificação dos dados
declarados em sua DITR.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
14
Ademais, mesmo que houvesse a possibilidade de retificação da DITR, em uma e
ventual hipótese de erro de fato, quanto ao seu pedido de aumentar a área de
pastagem declarada de 79,2 ha para 115,7 ha, além de o
contribuinte não estar amparado pela espontaneidade, também, não foi devi
damente comprovado nos autos o rebanho necessário para justificar a área de
pastagens
pretendida,
que corroborasse a
hipótese de erro
de
fato
na DITR/2008.
Nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa mesm
a Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, art. 10, da
Lei no 9.393/96, a área efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser co
nsiderada para efeito
de
apuração
do
Grau
de
Utilização
do imóvel, será a menor entre a declarada e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que compro
vada, e o índice de lotação mínima, que no caso é de 0,90
(zero noventa) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,90 cab/hec),fixa
do para a região onde se situa o imóvel,
nos termos da Instrução Especial
INCRA no 019, de 28.05.1980.
Para consideração da área de pastagem pretendida seria imprescindível a
apresentação de documentos que comprovem a existência de animais de
grande ou de médio porte no ano base do lançamento na área, não bastando, pa
ra tal, o citado Laudo Ambiental, por si só, como pretende o
impugnante, pois aquilo que importa é a existência de rebanho no imóv
el e não apenas uma área que serviria para essa atividade.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho
apascentado no imóvel no decorrer do ano de 2007 (exercício 2008), por e
xemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do se
rviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas
pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de
aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respe
ctiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); lau
do
de
acompanhamento
de
projeto
fornecido
por instituições
oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Considerando que no presente caso não houve a apresentação de docu
mentos comprovando o rebanho necessário
Para
justificar o
aumento
da área de pastagens declarada de 79,2 ha, não glosada pela fiscalização, para
115,7 ha, não há como acatálo.
Em síntese, o pedido feito pelo requerente de retificar os dados declarados
na
DITR/2008, para aumentar a área de pastagens declarada, não pode ser acei
to, pois o contribuinte já perdeu a oportunidade da espontaneidade para fazer e
sta retificação, como dito anteriormente e não comprovou a hipótese de erro
de fato, com o cumprimento da exigência anteriormente tratada, que embasas
sem o seu pedido.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
15
Reitere-se que no presente caso o lançamento limitou-se
a
formalizar
a
exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados pelo con
tribuinte na sua DITR/2008, em que constitui item de malha apenas a glosa
das
áreas
de
preservação
permanente e
de
reserva legal e o VTN
declarado, por ter ficado caracterizada a hipótese de subavaliação, quando
comparado com o valor apontado no SIPT.
Dessa forma, não há como acatar o pedido de retificação da DITR/2008,
posto que o contribuinte já perdeu a oportunidade da espontaneidade para faz
er esta retificação, além de não ter comprovando, por meio de
documentos hábeis, a eventual ocorrência de erro de fato na sua DITR, não
havendo, portanto, novos cálculos para apuração do ITR devido,
assim como não há qualquer imposto pago a maior em sua DITR/2008 e sim ITR s
uplementar,
como
apurado
pela fiscalização, como será analisado nos
próximos itens.
(...)
Além de não merecer nenhum reparo a decisão recorrida, devendo ser mantida
pelos seus próprios fundamentos, não cabe nos presentes autos qualquer discussão acerca da
existência ou não da referida área de pastagens, visto que o presente lançamento decorreu da não
comprovação das áreas de preservação permanente e de reserva legal e do arbitramento do VTN.
O artigo 25 da Instrução Normativa SRF no 256 de 11 de dezembro de 2002 prevê
que, na apuração do grau de utilização, será considerada como área de pastagens a menor entre a
declarada pelo contribuinte e aquela obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do
rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária:
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, observando-se que:
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da
quantidade média de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da
quantidade média de cabeças de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número
de meses em que tenham existido animais no imóvel.
§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por
zona de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente
utilizada pelo contribuinte para tais fins.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
16
Ainda que eventualmente os documentos juntados pelo contribuinte atestem a
existência de um rebanho que, mediante a aplicação do índice de lotação por zona pecuária,
apontem uma área de pastagem maior que a área declarada, tal área não pode ser utilizada para
fins de cálculo do grau de utilização, devendo ser utilizada a menor área entre as duas citadas.
No caso em análise o contribuinte declarou a existência de uma área de pastagens
de 79,2 ha de modo que não cabe a alteração de sua própria declaração após o lançamento, pois
as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento, mas sim de verdadeira
retificação de sua declaração, tendo em vista que tal matéria sequer compôs o lançamento objeto
dos presentes autos.
Cumpre deixar registrado que o recurso voluntário não é o instrumento adequado
para requerer a retificação de áreas declaradas. No voto do acórdão no 2201-005.517, julgado em
12/09/2019, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes
fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
(...)
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita
Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
17
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
(...)
De se ressaltar que em razão da revogação da Portaria MF no 430 de 9 de outubro
de 2017, atualmente está em vigor o Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil do Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27/07/2020, que em seu
artigo 290 estabelece ser da competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF),
dentre outras, a realização da revisão de ofício.
Portanto, no caso em análise não pode ser acatado e nem cabem discussões acerca
do reconhecimento das áreas pleiteadas pelo Recorrente, o que significaria autorizar a retificação
da declaração do contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência esta não atribuída a
este órgão julgador.
Por fim, convém destacar que tal matéria não é novidade neste Colegiado, restando
consolidado o entendimento no sentido de ser “incabível a retificação de declaração no curso do
contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento,
mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento”, conforme se depreende, dentre
outros, dos acórdãos dos seguintes julgados: 2201-005.952, j. 16 de janeiro de 2020, rel.
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim; 2201-009.916, j. 10 de novembro de 2022, rel.
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita; 2201-010.579, j. 9 de maio de 2023, rel. Conselheiro
Douglas Kakazu Kushiyama e 2201-010.891, j. 11 de julho de 2023, rel. Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo.
Da Área de Preservação Permanente
O lançamento da glosa da área de preservação permanente declarada de 43,0 ha
decorreu do fato do contribuinte, apesar de regularmente intimado, ter deixado de apresentar os
documentos comprobatórios da isenção da área declarada.
Conforme relatado pelo juízo a quo, na fase de impugnação o contribuinte requereu
que fosse considerada área de preservação permanente de 38,5 ha, de acordo com laudo
ambiental, elaborado pelo engenheiro agrimensor Rafael Duarte Nunes da Silva (fls. 118/233),
com ART de fls. 240/241.
A decisão recorrida não acolheu as alegações do contribuinte, sob os seguintes
fundamentos: (i) necessidade da existência do ADA e de sua averbação tempestiva e (ii) que o
laudo ambiental apresentado não se presta para comprovar a existência das áreas ambientais,
conforme se extrai do excerto abaixo reproduzido (fls. 276/277):
(...)
Cumpre destacar que o ADA e a averbação tempestivos
não
caracterizam
obrigações acessórias, posto que tais exigências não estão vinculadas ao
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
18
interesse
da
arrecadação ou fiscalização de tributos, nem se convertem, caso
não cumpridas ou cumpridas a destempo, em penalidade pecuniária, definidano
art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no 5.172/1966 – CTN. Ou seja, a ausência do ADA e da
averbação não enseja multa regulamentar – o que ocorreria caso se
tratassem de obrigação acessória –mas sim incidência do imposto.
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência das área
s ambientais na propriedade, e que elas estariam comprovadas por meio do citad
o Laudo Ambiental, às fls. 118/233, e por meio do Parecer do IEF, às fls. 24
3/244,
que foi baseado, apenas, na cópia dos registros
de dois imóveis do impugnante, incluindo o do presente Processo, e de
plantas, sem especificar as dimensões das eventuais áreas ambientais de cad
a
imóvel, separadamente, é preciso ressaltar que esse fato não está em
discussão nos autos, mas sim o fato e não ter sido comprovado que essas
áreas tenham sido reconhecidas como e interesse ambiental por intermédio
de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos,
que o seu requerimento tenha sido protocolado tempestivamente
junto a esse órgão, além da averbação tempestiva da área de reserva legal.
Cabe,
ainda, esclarecer que, quando não cumpridas essas exigências legais,
ou
cumpridas fora dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais
eventualmente existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de
integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito de
apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquot
a de cálculo, corretamente aplicada pela autoridade fiscal, conforme demonstrad
o às fls. 06.
Dessa forma, não cumpridas as citadas exigências, para isenção do
ITR/2008, entendo que devem ser mantidas as glosas feitas, pela autoridade fi
scal, das áreas declaradas de preservação permanente de 80,0 ha e de reser
va legal de 43,0 ha, e sua consequente reclassificação como áreas
tributáveis/aproveitáveis, assim como não cabe acatar as pretendidas áreas de
preservação permanente de 38,5 ha e de reserva legal de 48,5 ha.
(...)
No recurso voluntário o Recorrente sustenta que a própria Administração Pública
entende que o ADA tem efeito meramente declaratório, não sendo o único documento
comprobatório das áreas de preservação permanente e de utilização limitada, podendo ser levado
em conta, dentre outros o laudo técnico emitido por engenheiro habilitado.
Relata que o laudo apresentado é enfático ao concluir que a existência da área de
preservação permanente de 38,5 ha, razão pela qual requer o reconhecimento da área de
preservação permanente nos exatos termos dos documentos juntados aos autos.
Em princípio, importante salientar, especificamente em relação à área de
preservação permanente, que a glosa não ocorreu somente em função da suposta não
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
19
apresentação do ADA. A motivação da glosa se deu pela falta da efetiva comprovação da
existência da área isenta, mediante a apresentação de laudo técnico ou outro documento apto a
atestar a sua existência e que as áreas assim declaradas atendem ao disposto na legislação
pertinente.
Inicialmente, importante apresentar as normas que envolvem o tema sob análise,
na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393 de 1996.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual; d) as áreas sob regime de servidão
florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338 de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
20
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder
a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.
(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA
não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado
à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382 de 2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
21
IN SRF 256 de 2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual. Lei no 4.771/65
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3°
desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
(...)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento)
de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente,
sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a
qualquer título, ou de desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de
18.7.1989)
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais especificamente, o
Decreto no 4.382 de 2002, assim como a IN SRF no 256/2002, exigem a informação das áreas
excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se obrigatória,
para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do artigo 17-O da Lei no 6.938 de 1981.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos
geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Após o exercício de 2000, era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA).
Não obstante a legislação exija a formalização do ADA para reconhecimento de
isenção para áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
22
ambiental para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651 de 2012, o tema foi objeto
de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação
de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, V, VII e §§ 3o a 8o da
Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp
no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas
de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de
Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41
do CARF.
Em vista destas considerações extraem-se as seguintes premissas: (i) no que diz
respeito as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
ambiental, há orientação da PGFN, em favor do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725468/2012-02
23
apresentação do ADA para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651 de 2012 e (ii)
todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas, por meio de laudo
técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência, independentemente da
obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do ADA.
Por sua vez, o laudo de avaliação deve preencher os seguintes requisitos: ser
emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na Norma Brasileira NBR
14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e
precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado e ART registrada no CREA.
No caso em questão, ainda que o julgador de primeira instância tenha salientado
que o laudo ambiental (fls. 118/233) e o Parecer IEF (fls. 243/244) não estão em conformidade
com a legislação de regência, uma vez que baseados apenas nas cópias dos registros de dois
imóveis do impugnante, incluindo o dos presentes autos, e de plantas, sem contudo haver a
especificação das dimensões das áreas ambientais de cada imóvel, não se prestando à
comprovação da área a que se propõe, com o recurso voluntário não foram apresentados outros
elementos capazes de afastar tal fundamento e atestar a existência da área de preservação
permanente, de modo que não prosperam as alegações do Recorrente.
Do exposto, não restou comprovada a área de preservação permanente.
Conclusão
Em vista das considerações acima, não podem ser acolhidos os argumentos do
contribuinte relativos aos pedidos de correção de alegados erros de preenchimento da declaração
no tocante às áreas de preservação permanente (APP) e de pastagens, concluindo-se pela
negativa de provimento ao recurso voluntário em relação a estes pontos.

Débora Fófano dos Santos
Redatora Designada

Fl. 666
DF CARF MF
Original